Tribunal: TJMT
Processo: 0000274-15.2003.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0000274-15.2003.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARCIO FERREIRA SOJO - CPF: 888.933.911-04 (AGRAVANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZENIL PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – SUPOSTA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARE 748.371 RG/MT (
TEMA 660
) – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, conforme decidido pelo STF nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo - ARE n. 748.371/MT (
Tema 660
), não há repercussão geral quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000274-15.2003.8.11.0086

AGRAVANTE:

MARCIO FERREIRA SOJO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Agravo Interno (Id. 53242983) proposto por MARCIO FERREIRA SOJO contra a decisão da Vice-Presidência de Id. 48989483, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Recorrente, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral
(Tema 660/STJ)
.

Em suas razões, alega a existência de
distinguishin
g entre o acórdão do Supremo Tribunal Federal utilizado pelo Tribunal negar seguimento ao Recurso Extraordinário com o caso concreto e reitera as razões apresentadas naquele recurso, quais sejam, de nulidade do julgamento pelo órgão da acusação, no Plenário, ter atribuído ao Recorrente a conduta de haver desferido 05 (cinco) tiros contra a vítima, quando a denúncia e a sentença de pronúncia atribuem a ele a conduta de desferir apenas 2 (dois), e de julgamento contrário à prova dos autos.

Pugna pelo provimento do recurso, determinando-se o encaminhamento dos autos ao STF.

Contrarrazões – Id. 53933475.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020